Tribunal: TJDFT
Processo: 0000721-54.1998.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000721-54.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEONIDIO VIANA DA SILVA, ACIRIS PARANHOS, ADELINO MARQUES DOS SANTOS, ALTIVA MARIA DOS REIS SUAIND, ANTONIO CHAVES DE FRANÇA, DEUSALINA MARIA DA COSTA, ELISIO GOMES COELHO, FERNANDO PINNA, GERALDO MAGELA PIMENTA, JOSE FARIAS MARTINS, JOSE MACHADO SOBRINHO, JOSE VENANCIO DE OLIVEIRA, LENIR SIMONAZZI, ODILON RAMOS MARIANI, WALDEMIRO GLORIA, CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA SUCESSOR: JOSE ALBERTO BERNARDES, SANDRA MARA LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos de Ação Ordinária 007.401/89, proposta por GENY RIBEIRO E OUTROS em desfavor do Distrito Federal. Ocorreram 2 atas de audiência no dia 24/03/2015 (fls. 341/345 e 374/378 todos do ID 8231353). Os credores que já tiveram os alvarás de levantamento expedidos por estarem presentes ou requerem pedido posterior ou os herdeiros foram habilitados ou valor transferido são os seguintes: ACIRIS PARANHOS, ALTIVA MARIA DOS REIS SUAIND, BERTOLO KLINGER FERREIRA DA SILVA, CICERO RAMOS DE SANTANA, DEUSALINA MAIA DA COSTA, FERNANDO PINNA, IRANETE PEREIRA DE SOUZA, JOAQUIM FERREIRA DE LIRA, JOSÉ ADBIAS DE AGUIAR MIRANDA, JOSÉ FARIAS MARTINS, JOSÉ GABRIEL SOBRINHO, LENIR SIMONAZZI, MANOEL VICENTE DA SILVA, MARIA AMÉLIA DE OLIVEIRA, SONIA NEVES DE MOURA, MANOEL CAMBRAIA BERNARDES, CLAÚDIA REGINA SILVA TERIXEIRA (credora dos honorários advocatícios). Alguns credores foram ausentes nas atas de audiência e não se manifestaram em momento posterior. São eles: ADELINO MARQUES DOS SANTOS, JOSÉ MACHADO SOBRINHO, JOSÉ VENÂNCIO DE OLIVEIRA, LEONIDIO VIANA DA SILVA. Os credores seguintes tiveram a notícia de falecimento e os herdeiros não foram habilitados: ANTONIO CHAVES DE FRANÇA, ELIZIO GOMES COELHO, GERALDO MAGELA PIMENTA, ODILON RAMOS MARIANI. No ID 12765067 tem decisão que intima os herdeiros do credor WALDEMIRO GLÓRIA para juntar documentos para habilitar os herdeiros. No ID 12996723 há juntada de documentos dos herdeiros do credor WALDEMIRO GLÓRIA. No ID 14800229, o Ente Público concorda com a habilitação dos herdeiros do credor MANOEL CAMBRAIA BERNARDES. É o relatório decido. 2. Em relação aos credores ausentes nas atas de audiência (fls. 341/345 e 374/378 todos do ID 8231353): ADELINO MARQUES DOS SANTOS, JOSÉ MACHADO SOBRINHO, JOSÉ VENÂNCIO DE OLIVEIRA e LEONIDIO VIANA DA SILVA, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os credores ou herdeiros, a depender da situação para: a) o credor para comparecer à COORPRE a fim de requerer o alvará de levantamento; ou b) os sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 3. Já com relação aos credores falecidos: ANTONIO CHAVES DE FRANÇA, ELIZIO GOMES COELHO, GERALDO MAGELA PIMENTA e ODILON RAMOS MARIANI, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os herdeiros/sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 4. Em que pese a decisão de ID 12765067 que no item 2 sugere a intimação dos sucessores do credor WALDEMIRO GLÓRIA a fim de que possam se habilitar no precatório em epígrafe, tal procedimento não prevalece mais. Os herdeiros do credor WALDEMIRO GLÓRIA formularam pedido de habilitação (ID 12996723). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Com isso, os herdeiros devem formular o pedido no juízo da execução. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 5. Após o prazo e as diligências cumpridas pela Secretaria da COORPRE, cumprir as sentenças de fls. 341/345 e 374/378 todos do ID 8231353, ou seja, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. 6. Por fim, promova-se a baixa dos nomes do(a) credor(a)s ACIRIS PARANHOS, ALTIVA MARIA DOS REIS SUAIND, BERTOLO KLINGER FERREIRA DA SILVA, CICERO RAMOS DE SANTANA, DEUSALINA MAIA DA COSTA, FERNANDO PINNA, IRANETE PEREIRA DE SOUZA, JOAQUIM FERREIRA DE LIRA, JOSÉ ADBIAS DE AGUIAR MIRANDA, JOSÉ FARIAS MARTINS, JOSÉ GABRIEL SOBRINHO, LENIR SIMONAZZI, MANOEL VICENTE DA SILVA, MARIA AMÉLIA DE OLIVEIRA, SONIA NEVES DE MOURA, MANOEL CAMBRAIA BERNARDES, CLAÚDIA REGINA SILVA TERIXEIRA (credora dos honorários advocatícios) da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto